Tribunal: TJMT
Processo: 1068136-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068136-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA MAURILIA FOLIA - CPF: 568.359.491-04 (RECORRIDO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. CONEXÃO DOS PROCESSOS. PRELIMINAR REJEITADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VISTORIAS FEITAS NO IMÓVEL. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RECLAMANTE. ELEVAÇÃO QUE DESTOA DO CONSUMO MENSAL. REFATURAMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. Recurso inominado em face de sentença de procedência.

2. Preliminar de Conexão. Observa-se que os referidos processos já foram sentenciados, não havendo mais motivo que justifique a reunião dos processos. Rejeitada.

3. Preliminar de complexidade da causa. Para o julgamento do presente feito não se faz necessária a realização de perícia técnica, uma vez que a análise dos documentos anexados no processo é suficiente para o deslinde do processo. Rejeitada.

4. Embora o reclamado tenha alegado qualquer irregularidade na cobrança, realizando vistorias no imóvel, veja-se que limitou apresentando apenas telas sistêmicas, sem demonstrar a ciência do recorrido acerca das vistorias, desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

5. Há demonstrativo indicando o destoado consumo se comparado com outros meses. Refaturamento da cobrança, conforme determinado pelo juízo de origem.

6. Inexistência de corte no fornecimento de água e negativação do nome da parte reclamante, portanto, ausente dano moral a ser reparado. Condenação afastada.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcial provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pela AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, em face da sentença pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, determinando a retificação da fatura com vencimento em 13.11.2023 ao valor de R$ 43,78 (quarenta e três reais e setenta e oito centavos), bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, necessidade de reunião dos processos devendo ser remetido ao juízo prevento, eis que as demandas mencionadas possuem os mesmos pedidos ou a causa de pedir. Ainda, alega complexidade da causa, haja vista a necessidade de prova pericial. No mérito, requer a improcedência da pretensão inicial.

Contrarrazões recursais pela manutenção da sentença recorrida.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024